Tribunal: TJDFT
Processo: 0702984-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702984-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILDA CONRADO SOARES AGRAVADO: EDILSON MENESES CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROMILDA CONRADO SOARES, contra decisão proferida na ação monitória no 0738979-83.2021.8.07.0001, ajuizada em face de EDILSON MENESES CRUZ. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante (ID110450890): “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: ‘O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício’ (NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Confira-se um precedente do e. TJDFT. In verbis: ‘AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 3. Não logrando o postulante comprovar que a sua renda esteja comprometida a tal ponto que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais, mostra-se insuficiente, para a concessão da gratuidade de justiça, a simples juntada de declaração de hipossuficiência. 4. Agravo Regimental não provido. (Acórdão n.677626, 20130020103642AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 23/05/2013. Pág.: 68)’ No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a autora não ostenta a condição de hipossuficiente: a) exerce a profissão de advogada; b) é patrona de várias causas somente neste tribunal; e c) possui uma vultosa movimentação financeira em suas contas bancárias. Não foi demonstrado nenhum gasto extraordinário, que fuja da realidade das famílias brasileiras, mas sim um estilo de vida privilegiado, se comparado à realidade do país. Assim, não é razoável supor que, nestas condições, não possa pagar as custas do processo, que no TJDFT são módicas, se comparadas a outros estados do país. As custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. O deferimento indiscriminado da gratuidade de justiça poderá prejudicar o acesso ao Poder Judiciário dos hipossuficientes que realmente necessitam da gratuidade. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de dez dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Publique-se.” Em seu recurso, a agravante alega que os fundamentados da decisão não guardam lógica com os extratos bancários, com a última declaração de imposto de renda e com as faturas de cartão de crédito apresentados. Discorre que as provas são suficientes para concluir que, apesar de exercer a profissão de advogada, não tem condições financeiras para arcar com despesas do processo sem comprometer sua sobrevivência. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o benefício da gratuidade até o julgamento da lide. Pede, no mérito, a confirmação da liminar (ID32356119). É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. Considerando que, conforme certificado no ID110800152, a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 07/12/2021 e publicada em 09/12/2021, o agravo deveria ter sido interposto até o dia 02/02/2022, em atendimento ao prazo recursal de 15 dias úteis (arts. 1.003, §5o, e 219, CPC). Porém, o recurso foi protocolado somente em 03/02/2022 (ID32356119), razão pela qual impõe-se reconhecer a sua intempestividade. Ante o exposto, com base no art. 932, III, CPC, NÃO CONHECEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator